Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705007-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR TEIXEIRA BOTTECCHIA AGRAVADO: WALKIR TEIXEIRA BOTTECCHIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Wladimir Teixeira Bottecchia contra a decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0741010-60.2023.8.07.0016, ID no 183804841, págs. 1-5. 2. O agravante, em suma, sustenta que o inventário deveria ser suspenso até que o agravado apresente as contas e estas sejam devidamente apreciadas, no período em que exerceu a curatela do autor da herança (de janeiro a 5/7/2023) 3. Destaca que se trata de questão prejudicial externa que poderá interferir na partilha e compromete o teor das últimas declarações apresentadas pelo inventariante. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão até que as contas prestadas pelo agravado sejam devidamente julgadas. 5. Preparo (ID no 55736697 e no 55736693). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 9. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois deve zelar pelos interesses de todos os envolvidos na relação processual. 10. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 11. A decisão analisou pontualmente os argumentos apresentados pelo agravante na origem e respondeu de maneira adequada as questões suscitadas. 12. Advirto que o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nos autos de no 0728828-76.2022.8.07.0016 houve a prestação de contas no período de novembro de 2020 a dezembro de 2022, declaradas boas. A nova ação de exigir contas, distribuída sob o no 0744210-75.2023.8.07.0016, foi extinta, sem resolução do mérito, diante do indeferimento da petição inicial. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, não incumbe ao Juízo Sucessório investigar despesas, transferências bancárias relacionadas aos autores da herança ou aos seus curadores no momento que antecedeu a abertura da sucessão, uma vez que o procedimento do inventário não comporta a dilação probatória necessária para a análise da controvérsia. 15. O agravante foi advertido que a sua insistência em exigir contas dos curadores do falecido pela via inadequada está comprometendo o regular andamento do processo, impedindo sua celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, cuja conduta pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça. 16. A prestação de contas não se trata de questão prejudicial externa ao inventário, conforme esclarecido na decisão recorrida, o que torna desnecessária a suspensão do feito e mitiga a probabilidade de provimento do recurso, além de afastar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 2. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO